Tribunal: TJMT
Processo: 1030860-41.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030860-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYLON MACEDO CORREA - CPF: 031.544.171-25 (RECORRENTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030860-41.2024.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrente:
TAYLON MACEDO CORREA.

Recorridos:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE E INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON
.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. LAUDO POSTERIOR. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por candidato ao cargo de Guarda Municipal de Várzea Grande/MT contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo. O autor foi eliminado do certame na fase de avaliação de saúde por apresentar "bloqueio divisional anterossuperior esquerdo" no exame de eletrocardiograma, sem a devida avaliação por cardiologista, conforme exigência expressa do edital nº 001/2024-GMVG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que declarou o recorrente inapto na etapa de exame de saúde do concurso público, com base em critério previsto no edital e ausência de documentação obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a eliminação de candidato que descumpre exigência expressa do edital, como a apresentação de eletrocardiograma acompanhado de avaliação de cardiologista.

O diagnóstico de "bloqueio divisional anterossuperior esquerdo" configura anormalidade de condução elétrica no coração, expressamente prevista no edital como condição incapacitante para o exercício do cargo.

A apresentação de laudo médico particular posterior à data da avaliação oficial não supre a exigência editalícia descumprida nem invalida a conclusão da junta médica oficial.

A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público restringe-se à verificação de legalidade do ato administrativo, não sendo possível a reavaliação do mérito técnico da decisão da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se configurou nos autos.

A possibilidade de solicitação de exames complementares pela banca examinadora constitui faculdade discricionária e não obrigação, conforme previsão expressa do edital.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reprovação em avaliação médica, baseada em critérios objetivos e respaldada por previsão editalícia, não configura ilegalidade ou arbitrariedade passível de controle judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica é legítima quando fundamentada em critério técnico objetivo previsto no edital e em exame realizado por junta médica oficial.

A ausência de avaliação por especialista exigida no edital autoriza a desclassificação, ainda que o candidato apresente posteriormente laudo particular atestando aptidão.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de avaliação médica previstos em edital, salvo evidente ilegalidade, o que não ocorreu no caso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001469-57.2018.8.11.0000, rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 13.11.2019.

TJMT, N.U 1030465-39.2018.8.11.0041, rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 08.05.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por TAYLON MACEDO CORREA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, movida em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e do INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS SELECON.

O processo teve origem em demanda onde o recorrente, candidato ao cargo de Guarda Municipal no certame regido pelo Edital nº 001/2024-GMVG, foi considerado inapto na segunda etapa do concurso, consistente em exame de saúde e toxicológico. A inaptidão decorreu da detecção de "bloqueio divisional anterossuperior esquerdo" em seu exame de eletrocardiograma e ausência de avaliação por médico cardiologista, conforme exigido pelo edital.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a inaptidão declarada pela junta de saúde não se coaduna com os resultados dos exames clínicos que foram exigidos pelo certame e entregues por ele, visto que teria apresentado, após a avaliação, um laudo médico particular que atesta sua aptidão para atividades físicas. Alega que o critério de avaliação utilizado pela junta médica foi precário e incompatível com o que determina o Edital, pois não foram analisados seus exames laboratoriais e de imagem. Defende que o bloqueio do ramo esquerdo não é grave e que deveria ter sido oportunizada a apresentação de exames complementares.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a legalidade do ato administrativo, argumentando que o edital é a lei do concurso e deve ser rigorosamente cumprido. Sustentam que a banca examinadora agiu estritamente dentro dos critérios estabelecidos pelo edital, que expressamente classificava como condição incapacitante as "anormalidades de condução e outras detectadas no eletrocardiograma". Afirmam ainda que o recorrente não apresentou o eletrocardiograma acompanhado de avaliação de médico cardiologista, conforme exigia o item 10.1.4, alínea "g", do edital.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por TAYLON MACEDO CORREA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON, requerendo seja declarada a nulidade do ato que o considerou inapto na avaliação médica, afastando a sua reprovação no Exame de Saúde, possibilitando o seu prosseguimento no certame para provimento ao cargo de Guarda Municipal do Munícipio de Várzea Grande, regido pelo Edital nº 001/2024/GMVG.

Sustenta o autor que teria participado do concurso para provimento ao cargo de Guarda Municipal de Várzea Grande/MT composto de 3 etapas, onde não obteve aprovação na 2ª etapa (avaliação de saúde e toxicológica), realizada aos 07/08/2024, de caráter eliminatório, sendo considerado inapto após conclusão do exame de eletrocardiograma que identificou que o candidato possui “bloqueio dimisional ântero-superior esquerdo e não apresentou avaliação de médico cardiologista”, excluindo-o do certame.

Afirma que o entendimento é equivocado, uma vez que tal condição não possui natureza incapacitante e, no intuito de comprovar suas alegações, apresenta laudo de médico particular expedido posteriormente à data da avaliação (aos 22/08/2024) que atesta que o requerente “apresenta condições para prática de atividade física regular e prova aptidão física.”.

Pois bem.

O item 10.1.3 do Edital trata das regras e determinações relacionadas à 2ª etapa do certame, correspondente a avaliação de saúde e toxicológico, informando que a referida avaliação possui caráter exclusivamente eliminatório.

10.1.3 De acordo com o Decreto n.º 14/2024, para análise das condições de saúde do candidato, deve-se observar as seguintes condições incapacitantes:

(...)

i) Sistema cardiovascular: anormalidades congênitas ou adquiridas; infecções e inflamações; arritmias; doenças do pericárdio, endocárdio e da circulação intrínseca do coração: anormalidade de condução e outras detectadas no eletrocardiograma com repercussão clínica; doenças oro valvulares; doenças venosas arteriais e linfáticas; hipertensão arterial de acordo com a definição da O.M.S; miocardiopatias.

(...)

De forma complementar, importante a análise das regras constantes no item 10.1.4 do edital, o qual, prevê:

10.1.4 De acordo com o Decreto n.º 14/2024, para realização do exame de saúde o candidato deverá comparecer ao local, na data e horário estabelecidos no Edital de Convocação, para submeter-se à avaliação médica, munido, obrigatoriamente, dos exames especificados abaixo, acompanhados dos respectivos laudos:

(...)

g) Eletrocardiograma (E.C.G) com avaliação do médico cardiologista, com registro de especialista constante no Conselho Federal de Medicina;

De acordo com o resultado da avaliação de saúde constante no id.

178134661, pág. 06, na data da convocação aos 07/08/2024, o candidato apresentou alteração no exame de eletrocardiograma o qual foi submetido e não estava munido de avaliação de médico cardiologista que poderia repercutir na avaliação apesar da referida alteração.

Evidencio, portanto, a previsão editalícia quanto a classificação da anormalidade de condução e outras detectadas no eletrocardiograma como condição incapacitante para exercício do cargo e, ainda, quanto a obrigatoriedade do comparecimento do candidato munido de Eletrocardiograma (E.C.G) com avaliação do médico cardiologista, requisito não cumprido pelo requerente.

Sabe-se, que o edital é a lei que rege o concurso e, em regra, deve prevalecer em homenagem ao princípio da legalidade, competindo à Administração Pública, desde que obedeça ao princípio da isonomia, prever as limitações incapacitantes no edital do concurso, diante de seu poder discricionário.

HELY LOPES MEIRELLES, sobre as regras do concurso público, leciona que:

O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alcançam e se mantêm no poder leiloando cargos e empregos públicos.

[...]

A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as, condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público. (in Direito Administrativo Brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 487/488).

Com relação à discussão dos critérios de avaliação a qual optou pela inaptidão do requerente, é cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de formulação e avaliação, sob pena de imiscuir-se no mérito do ato administrativo.

Logo, tem-se que inexiste ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato em exame médico realizado com critérios objetivos, seguindo a previsão legal específica e o edital de regência para provimento de cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande/MT.

Assim, das provas trazidas aos autos pelo requerido e não impugnadas pelo requerente, não se evidencia vício que legitime a atuação do Poder Judiciário.

Dispositivo

Posto isso, REVOGO A LIMINAR e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência julgo EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.”

A questão central consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que considerou o recorrente inapto na etapa de exame de saúde e toxicológico do concurso para o cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

O item 10.1.3 do Edital nº 001/2024-GMVG estabelece expressamente as condições incapacitantes para o exercício do cargo, dentre elas:

"i) Sistema cardiovascular: anormalidades congênitas ou adquiridas, infecções e inflamações, arritmias, doenças do pericárdio, endocárdio e da circulação intrínseca do coração, anormalidade de condução e outras detectadas no eletrocardiograma com repercussão clínica, doenças oro valvulares, doenças venosas, arteriais e linfáticas, hipertensão arterial de acordo com a definição da OMS, miocardiopatias;"

Complementarmente, o item 10.1.4 do mesmo edital exige:

"g) Eletrocardiograma (ECG) com avaliação do médico cardiologista com registro de especialista constante no Conselho Federal de Medicina;"

Conforme documentado nos autos, o recorrente, ao ser submetido à avaliação médica realizada em 07/08/2024, apresentou no exame de eletrocardiograma "bloqueio divisional anterossuperior esquerdo", configurando anormalidade de condução expressamente prevista como condição incapacitante pelo edital.

Além disso, conforme registrado na ficha médica constante dos autos (ID 178134661, p. 6), o recorrente não apresentou avaliação de médico cardiologista na data da avaliação, em desconformidade com a exigência editalícia.

O laudo de cardiologista juntado aos autos foi produzido apenas em 22/08/2024, portanto, após a avaliação médica e sua reprovação no exame de saúde.

É importante destacar que o edital constitui a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise dos critérios de avaliação estabelecidos para o certame, salvo em caso de ilegalidade ou arbitrariedade manifesta, o que não ocorreu no caso em análise.

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, os critérios de avaliação médica foram estabelecidos de forma objetiva no edital, e a eliminação do candidato decorreu da identificação de condição expressamente classificada como incapacitante, somada à não apresentação de documento obrigatório (avaliação por médico cardiologista).

O argumento do recorrente de que o bloqueio divisional anterossuperior esquerdo não seria uma condição grave não pode ser acolhido, pois o edital é claro ao listar as "anormalidades de condução" como condição incapacitante, não cabendo ao Judiciário avaliar o mérito desse critério técnico estabelecido pela Administração.

Quanto à alegação de que deveria ter sido oportunizada a apresentação de exames complementares, observo que o item 10.1.6 do edital estabelece essa possibilidade como uma faculdade da Junta Médica ("Caso a Junta Médica entenda haver necessidade de exames complementares, os mesmos serão solicitados..."), não como um direito subjetivo do candidato.

Ressalto, ainda, que a apresentação posterior de laudo médico particular atestando a aptidão do candidato não tem o condão de invalidar a avaliação realizada pela Junta Médica oficial do concurso, que seguiu estritamente os critérios estabelecidos no edital.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO EM FASE DE EXAME DE SAÚDE DE CONCURSO PÚBLICO – AUTOR REPROVADO POR NÃO APRESENTAR OS EXAMES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1001469-57.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INVESTIMENTO DE POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARGO DE VIGILÂNCIA. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. INCAPACIDADE FÍSICA (ORTOPÉDICA) E AUDITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença na qual o pleito autoral para a nomeação do recorrente em concurso público foi julgado improcedente, sob o fundamento de não ter sido comprovado direito a convocação em face da perícia médica estatal ter considerado o candidato inapto para o cargo de vigilante, conclusão gerada por incapacidade física (ortopédica) e auditiva.

2. Registro que o laudo realizado pela perícia do certame (id. 56194663), concluiu a inaptidão do recorrente em 09/04/2018 e com a seguinte observação. “Candidato apresenta perda auditiva aos exames audiológicos e, também, limitações físicas, conforme laudo médico ortopédico apresentado e que, no momento, impossibilita o exercício das atribuições do cargo”.

3. Sustenta o recorrente que no caso em tela, a conclusão da avaliação médica de inaptidão teria sido realizada por um profissional clínico geral e que, outros especialistas nas áreas questionadas teriam apresentado conclusões diversas em avaliações as quais o recorrente se submeteu (id. 56194668).

4. Os laudos apresentados pelo recorrente (id. 56194668), datam respectivamente de: 05/06/2009, 02/06/2009, 03/04/2018, 09/04/2018 e 12/03/2018.

5. No laudo apresentado pelo recorrente datado de 03/04/2018 (id. 56194668 – pág. 09), o médico otorrinolaringologista concluiu que o recorrente estaria dentro dos parâmetros de normalidade, ressaltando rebaixamento em periféricos agudos no ouvido esquerdo.

6. Quanto ao laudo ortopédico, confeccionado por médico ortopedista em 12/03/2018 (id. 56194668 – pág. 10) a conclusão é de que o recorrente não tem restrição para realizar esforço físico. Todavia, o profissional relatou a existência de queixa de dor leve por parte do paciente, diferença de altura de ombros, alteração no triângulo de tale devido a escoliose leve.

7. O edital foi publicado com a previsão de que, a posse estaria condicionada a inspeção de saúde, nos seguintes termos “15.6. A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015.” (id. 56194660 – pág. 27)

8. Logo, observando os laudos médicos apresentados pelo recorrente, não é possível acolher a tese de sua aptidão física, pois os profissionais responsáveis pela emissão dos mesmos, não afirmaram que o recorrente estaria apto a função, atendendo os ditames do certame que pretendia a aprovação para o exercício da posse.

9. Ademais, apesar do autor estar apto para atividade laboral, aliado ao destaque realizados em ambos os laudos, de que o recorrente possui diminuída capacidade auditiva e leve alteração ortopédica apenas reafirma a conclusão do laudo estatal de que, o autor estaria inapto, dentro dos limites do certame, para aquela função pretendida, por alterações ortopédicas e auditivas.

10. Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a alegada inaptidão arbitrária, ou erro na conclusão do laudo médico, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial.

11. Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos proferidos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.”
(N.U 1030465-39.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025